Tribunal: TJMT
Processo: 0045084-30.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Agravo Interno no Recurso Especial n. 0045084-30.2014.811.0041
AGRAVANTE: ELENA MARGARIDA BITTENCOURT
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo interno proposto por ELENA MARGARIDA BITTENCOURT contra a decisão de id. 68727990, que negou seguimento ao recurso especial ante a inadequação da via eleita.
A parte agravante alega, em síntese, que, no presente caso, o acórdão recorrido “Há no ordenamento brasileiro a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, na qual por equívoco, o recorrente se utiliza de recurso destinado à impugnação de outra espécie de decisão, utilizando-se ainda das formalidades específicas de um recurso inadequado para recorrer da decisão que lhe fora desfavorável”.
Assevera que há possibilidade de transformação do Recurso Especial interposto como Recurso Extraordinário (art. 1032, CPC), por ser matéria que versa sobre questão constitucional
Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno para que seja transformado o recurso especial interposto em recurso extraordinário.
Tempestividade em id. 73972962.
Contrarrazões em id. 76377484.
É o relatório.
Decido.
Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:
a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e
c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.
Na análise desse agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
Todavia, em análise dos autos, percebe-se que esta Vice-Presidência decidiu pela negativa de seguimento do recurso especial em decorrência exclusiva da inadequação da via eleita.
Diante desse cenário, como a questão não foi decidida com base na sistemática de julgamento de recursos repetitivos, é patente que o recurso cabível é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, o qual estabelece que “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Frente a isso, o presente agravo revela-se manifestamente inadmissível em virtude das previsões expressas do caput do art. 1.042 e do § 2o do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica inviabilidade do seu seguimento.
Nesse sentido é o entendimento do STJ, verbis:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, b, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO, NOS TERMOS DO ART. 1.042 DO CPC/2015, AO INVÉS DE AGRAVO INTERNO. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. DESCABIMENTO DO AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com tese fixada em recurso repetitivo (NCPC, art. 1.030, I, b), é o agravo interno. 2. Logo, configura erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do NCPC, quando o recurso previsto seria o agravo interno, sendo incabível o uso da reclamação com o objetivo de atacar a referida decisão. 3. Agravo interno desprovido.”(STJ - AgInt nos EDcl na Rcl: 39282 RJ 2019/0336367-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/05/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/05/2020)
Ante o exposto, não conheço do agravo interno por ser manifestamente incabível.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça